Tribunal: TJBA
Processo: 0000792-83.2011.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000792-83.2011.8.05.0185

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA NUNES DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA MONICA MALHEIROS PORTO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CARLOS RONY DE OLIVEIRA E SILVA

ACORDÃO

AÇÃO DE COBRANÇA - PRESCRIÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR - Pedido de majoração dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa – Não acolhimento - Causa de baixa complexidade - Valor fixado dentro dos parametros legais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000792-83.2011.8.05.0185
, em que figuram como apelante ANA NUNES DA SILVA e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)